Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. DOCUSIGN. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. No caso, em análise, o acordo que instrui a inicial, constata-se no seu rodapé a assinatura eletrônica da parte indicada como executado gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário.
4. Apelação provida.